Tribunal: STF
Processo: RE 77319
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL, COM
FUNDAMENTO EM QUE NÃO COMPORTAVA ELA RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO.
OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 5, II, DA L. 1533 E DIVERGENCIA COM A
SÚMULA 267. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO WRIT, NO CASO DE DANO
IRREPARAVEL, SOMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA
"D" E PROVIDO.